Tribunal: TJBA
Processo: 8059917-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8059917-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS e outros

Advogado(s): WILZA APARECIDA LOPES SILVA

APELADO: LAURA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ITALO SANTOS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO MORA
L
C
OM PLEITO DE
TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
MAMOPLASTIA
DE AUMENTO
COM
COLOCAÇÃO DE
PRÓTESE
. PACIENTE
EM PROCESSO DE
TRANSEXUALIZAÇÃO
. COBERTU
RA OBRIGATÓRIA.
INTELIGÊNCIA
DA NORMA EXTRAÍVEL DO PARECER TÉCNICO N.
26/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021
DA ANS
,
DO ART.
6º, § 1º, I,
DA RN N

465/2021
E DA RESOLUÇÃO N.
2265/2019
DA
CFM
.
NEGATIVA ILEGAL E ABUSIVA.
OFENSA MORAL CONFIGURADA.
INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE PUNITIVA E EDUCATIVA DO INSTITUTO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
QUE SE IMPÕE. APELO D
A
AUTOR
A
CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

Trata-se de
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Dano Moral com Pleito de
Tutela de Urgência

ajuizada pel
a
autor
a
em desfavor da ré visando
a realização de procedimento médico de mamoplastia de aumento com colocação de prótese de silicone
, por conta de
processo transexualizador
,
por
não lograr êxito em obtê-la na esfera administrativa, e indenização a título de danos morais
.

Debulha-se dos autos que
a
autor
a

foi diagnostica com
incongruência de gênero (CID F64)
, com prescrição pel
a
médic
a
assistente
de
mamoplastia de aumento com colocação de prótese de silicone
para completude
de
processo transexualizador
de obrigatória cobertura pela Operadora de Plano de Saúde, segundo intelecção
do
Parec
er Técnico n. 26/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021
da ANS
,
do a
rt. 6º, § 1º, I, da R
esolução Normativa n.
465/2021
da ANS

e da
Resolução n. 2265/2019
da CFM.

Considerando que a imprescindibilidade
do procedimento médico/cirúrgico, sem caráter estético,

fôra reconhecida por profissional médic
a
habilitad
a
que acompanha
a
paciente no tratamento, a cobertura obrigatória, nos termos
do arcabouço normativo descrito
, e tendo em vista que o plano tem cobertura para
o CID
em questão, tem-se caracterizada a injusta e ilegal recusa do direito
à realização da cirurgia
.

Consoante jurisprudência pátria, capitaneada pelo Tribunal da Cidadania, a escolha do tratamento adequado e eficiente (com a valoração dos meios e recursos indispensáveis) é faculdade conferida ao médico especialista assistente do segurado, e não ao plano de saúde, independentemente a aplicação, ou não, das normas consumeristas ao caso concreto.

A consequência do ato ilícito é a obrigação de indenizar, de reparar o dano, nos termos da parte final do art. 927 do CCP/02. A ideia de reparação e indenização dos danos morais decorre da responsabilidade civil que, no caso em tela, é objetiva, independentemente de culpa, advindo do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência do prejuízo, a autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Levando-se em consideração as questões fáticas, mormente a recusa injustificada
da cirúrgia
, sendo esta uma indicação médica, o agravamento do abalo psicológico e prejuízos à saúde d
a
paciente, bem como sopesando e analisando a situação econômico/financeira da ofensora e d
a
ofendid
a
e os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, revela-se adequado a majoração do
quantum
indenizatório para o importe de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais), uma vez que tal quantia certamente assegura o caráter repressivo e pedagógico da indenização e, também, não pode ser considerada elevada o bastante de modo a permitir o enriquecimento sem causa d
a
autor
a
.

Apel
a
d
a
autor
a
conhecido e provido e Apelo da ré não provido. Sentença reformada parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8059917-58.2021.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como
apelantes e apelad
a
s,
concomitantemente
,

LAURA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO

e
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em:

A
) Conhecer
d
o Apelo d
a
autor
a
e dar-lhe
provimento para reformar parcialmente a sentença
a quo
e:

A
.1) Majorar a verba arbitrada a título de dano moral para o valor de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais);

B
)
Conhecer e negar provimento ao Apelo da ré; e,

C
) Majorar os honorários advocatícios de sucumbência, a serem suportados pela ré, para 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Salvador, .

12